Tribunal: TJDFT
Processo: 0706968-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite Órgão : Primeira Turma Criminal Processo no : Habeas Corpus 0706968-38.2020.8.07.0000 Impetrantes : Alan Kardec Cabral Júnior, Rogério Pereira Leal e Vinicios Alves Ferreira Paciente : Donizete Dias Gomes e Pablo Henrique Gervoni Menezes Relator : George Lopes Leite DECISÃO Os advogados Alan Kardec Cabral Júnior, Rogério Pereira Leal e Vinicios Alves Ferreira impetram habeas corpus em favor de Donizete Dias Gomes e Pablo Henrique Gervoni Menezes contra decisão do Juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga, que indeferiu o pedido de revogação das prisões preventivas. Alega-se que o paciente Pablo Henrique está dentro de um dos grupos de risco da pandemia COVID-19, por se tratar de pessoa obesa com diabetes e hipertensão arterial. Destacam que o contato entre os segregados potencializa o risco de contágio, sendo o isolamento social a melhor forma de prevenção. Informam que os crimes não foram praticados mediante grave ameaça ou violência e que eles não mais representam perigo a sociedade. Colacionam notícias jornalísticas sobre o surto viral e decisão liminar concedida pelo Ministro Marco Aurélio na ADPF 347/DF. Requerem liberdade plena ou concessão de prisão domiciliar humanitária. Este é o quarto habeas corpus impetrado em favor dos pacientes. O primeiro foi denegado à unanimidade, em acórdão assim ementado: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PACIENTES DONOS DE COMÉRCIOS COMPONDO O NÚCLEO GOIANO DE UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ATUANTE TAMBÉM EM CAMPINAS, SP, E NO DISTRITO FEDERAL, DEDICADA À COMERCIALIZAÇÃO DE PEÇAS USADAS DE VEÍCULOS FURTADOS E ROUBADOS. FUNÇÃO DE COMANDO. PRISÕES PREVENTIVAS DECRETADAS PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1 Pacientes denunciados por infringirem os artigos 2o, § 3o da Lei 12.850/2013, 1o da Lei 9.613/1998 e 180, §1o, do Código Penal, integrantes e líderes de uma organização criminosa atuante nos estados de São Paulo, Goiás e Distrito Federal, dedicada à comercialização de peças usadas de veículos automotivos furtados ou roubados. 2 As prisões preventivas são necessárias como garantia da ordem pública em virtude da periculosidade dos pacientes evidenciada na própria ação criminosa e o risco de continuar cometendo ações criminosas, como líderes de uma organização criminosa dedicada ao desmonte de automóveis furtados ou roubados para vender produtos usados em várias lojas de autopeças situadas em Goiânia, GO, e Taguatinga, também alimentando um esquema de lavagem de dinheiro. Há, ainda, indicativos de que desenvolvem tais atividades há cerca de dez anos. 3 Ordem denegada. (TJDFT, HBC 07254835820198070000, Primeira Turma Criminal, Relator George Lopes Leite, julgado em 12/12/2019 e publicado no DJE de 15/12/20190, acórdão 1222187) A segunda impetração foi inadmitida, pois pretendia extensão de liberdade concedida a corréu cuja prisão era de natureza temporária, e não preventiva. Foi interposto agravo interno, que aguarda julgamento. O terceiro writ ainda não foi submetido ao exame do colegiado, mas somente será analisado o excesso de prazo na formação da culpa, que ultrapassa cento e vinte dias, bem como a revisão judicial periódica acerca da manutenção das prisões instituída pela Lei 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”), conforme ressaltado na decisão que indeferiu a liminar. Donizete e Pablo contam cinquenta e um e trinta e cinco anos de idade, respectivamente. Foram investigados e presos no âmbito da Operação “Rota da Seda” e denunciados por infringirem os artigos 2o, § 3o, da Lei 12.850/2013, 1o, da Lei 9.613/1998, e 180, § 1o, do Código Penal. Eles exerciam papel de coordenação, comando e financiamento na organização criminosa. Compunham o Núcleo de Goiânia, GO, sendo que recebiam as peças de São Paulo e separavam os componentes mecânicos para revenda na Capital de Goiás e os componentes de lataria para envio aos donos de lojas de autopeças em Taguatinga. Os réus foram presos no dia 30/09/2019, sendo-lhes depois negada a revogação da prisão preventiva. O último pedido de relaxamento foi indeferido em 19/03/2020, ponderando a decisão que tanto a Subsecretaria do Sistema Penitenciário do Distrito Federal quanto este Tribunal de Justiça vêm adotando medidas para preservar a saúde da população carcerária em decorrência da COVID-19, com a suspenção da visitação nas unidades prisionais e audiências judiciais. Em 11/03/2020, a Organização Mundial de Saúde reconheceu a contaminação com o coronavírus, COVID-19 como pandemia e desde então autoridades públicas de todas as esferas têm determinado medidas drásticas para prevenir contaminações de grande escala. Tanto que o Conselho Nacional de Justiça, em 17/03/2020, editou a Recomendação 62 para a adoção de medidas preventivas para evitar a propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Aconselhou os juízes com competência sobre a execução penal e a fase de conhecimento da ação penal reavaliem a necessidade da segregação, analisando-se a situação de risco caso a caso, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus. Além disso, no dia 18/03/2020 o Plenário da Suprema Corte decidiu não referendar liminar concedida pelo Ministro Marco Aurélio na ADPF 347/DF acerca das providências sugeridas ao Juízo da Execução Penal, mas determinou que o Judiciário deva seguir as recomendações do Conselho Nacional de Justiça, procedendo a análise da situação de risco individualizada, mediante as condições definidas pelo Juízo da Execução (Juízes de execução penal devem seguir recomendações do CNJ para evitar disseminação de coronavírus nas prisões, disponível em: &lt;http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=439697&amp;ori=1&gt;). O Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal, em 20/3/2020, alterou a rotina carcerária para minimizar os efeitos das restrições impostas para prevenção do risco de contágio da doença. Segundo veiculado no site do TJDFT: A Juíza da VEP salientou que os decretos do Governador do DF objetivam a manutenção do isolamento social como principal forma de evitar a transmissão do vírus. Esclareceu que, até o momento, inexiste notícia de qualquer caso de contaminação pelo vírus no sistema penitenciário local. Asseverou que as medidas restritivas deverão ser aplicadas, a princípio, até o dia 19/4/2020 e que poderão ser revistas ou alterados os prazos, de acordo com a necessidade. Assim, determinou a suspensão: 1) de saídas para o exercício de trabalho externo no Centro de Detenção Provisória/CDP, Centro de Progressão Penitenciária/PFDF, Penitenciária Feminina do Distrito Federal e Núcleo de Custódia da Polícia Militar/NCPM; 2) do trabalho interno de presos idosos; 3) da saída temporária da Páscoa, assim como das saídas quinzenais e das terapêuticas e especiais de todos os pacientes internados na Ala de Tratamento Psiquiátrico/ATP. Por outro lado, com o objetivo de minimizar os efeitos das restrições impostas, a Juíza autorizou o banho de sol diário com duração superior a duas horas, além do acesso à televisão e à leitura pelos presos, bem como às demais atividades de cunho cultural que possam minimizar os efeitos do isolamento social, desde que não comprometam a rotina carcerária, a segurança e a estabilidade do sistema penitenciário. Ademais, diante da vulnerabilidade dos presos idosos e dos pacientes psiquiátricos, a Magistrada autorizou que cada um possa fazer uma ligação telefônica semanal, mediante monitoramento, com duração máxima de três minutos para um familiar. A decisão também admite, em caráter excepcional e durante o estado de calamidade, a remição ficta da pena dos presos impedidos de deixar o sistema prisional para a realização de trabalho externo, bem como daqueles classificados para o estudo regular presencial cuja satividades educacionais tenham sido interrompidas. (Coronavírus – medidas restritivas aos detentos – TJDFT. 0401846-72.2020.8.07.0015, Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais, data de publicação: 20/3/2020, disponível em: &lt;https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/decisoes-em-evidencia/24-3-2020-2013-coronavirus-2013-medidas-restritivas-aos-detentos-2013-tjdft&gt;). O reflexo da pandemia no cárcere foi recentemente apreciado pelo Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos em decisão que indeferiu pedido liminar no habeas corpus coletivo 0706957-09.2020.8.07.0000, impetrado em favor de todos os encarcerados no sistema penitenciário do Distrito Federal que terão o requisito temporal para progressão ao regime semiaberto alcançado nos próximos cento e vinte dias, pontificando: Nota-se, primeiramente, que as recomendações contidas no artigo 5o do citado ato normativo(Recomendação 62/2020 do CNJ) foram dirigidas ao Juízo da execução, exatamente por abordarem os indivíduos reclusos no sistema carcerário, sob a tutela da referida autoridade – a qual se revela, de fato, com as melhores aptidões, pela proximidade com que lida com as vicissitudes dos presídios, para adotar as providências necessárias que envolvam a proteção e saúde da referida população. No caso, a eminente Magistrada da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, ao decidir o Pedido de Providências n. 0401982-69.2020.8.07.0015, formulado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, inicialmente, traçou um histórico das diligências adotadas por aquele Juízo relacionadas à pandemia do coronavírus (COVID 19), permeadas por reuniões e ofícios com autoridades distritais e médico infectologista, conforme trecho pertinente (15165502): No mesmo dia 17/03/2020 realizei nova reunião na sede deste Juízo com os representantes dos órgãos acima mencionados, durante a qual compus o Grupo de Monitoramento Emergencial da COVID-19 nas Unidades Prisionais do DF, com o objetivo precípuo de manter monitoramento contínuo do cenário relativo ao sistema penitenciário local, bem como reavaliar diariamente as medidas adotadas no sentido de prevenir a contaminação pelo vírus SARS Cov-2, retardar ao máximo o seu ingresso nos estabelecimentos prisionais e estabelecer o melhor protocolo possível para o tratamento de eventuais infectados. O encontro contou com a presença do Dr. Luiz Antônio Teramussi, CRM3293, médico com especialização em Infectologia, que compõe as equipes de saúde prisional da Secretaria de Estado da Saúde. Na ocasião ele expôs, do ponto de vista técnico, que as medidas mais efetivas para impedir, ou ao menos retardar a propagação do vírus dentro do sistema carcerário seriam: - Manter o bloqueio de visitas; - Colocar os novos presos em quarentena; - Manter os presos do regime semiaberto com benefícios externos implementados em isolamento relativo aos demais presos; - Isolamento de presos idosos em relação aos demais presos; - Observação com rigor das recomendações sanitárias pelos servidores. Sob todos os ângulos em que os fatos são examinados, a conclusão é a de que tem se mostrado possível monitorar os grupos mais suscetíveis ao contágio, como Servidores e presos, seguindo as orientações técnicas feitas pela equipe de saúde prisional. Além das explanações técnicas realizadas pelo médico infectologista Dr. Luiz Antônio Teramussi, CRM3293, foi disponibilizado pela Gerência de Saúde do Sistema Prisional documento contendo as recomendações acerca da enfermidade COVID-19 para populações privadas de liberdade. Este documento, cuja cópia encontra-se juntada ao Mov. 31.1, contém informações gerais acerca da forma de transmissão, sintomas e prevenção da referida doença, bem como recomendações específicas a serem observadas em unidades prisionais destinada a pessoas adultas e de internação de menores. Prosseguindo, a eminente Magistrada consignou ter ciência de diferentes medidas adotadas por países estrangeiros que já vivenciaram o pico de contaminação, bem como de que, no âmbito nacional, diversas soluções foram dadas com a finalidade de se evitar e combater a contaminação de pessoas presas, destacando que “não se pode e nem se deve padronizar decisões ou forçar comparações, sobretudo pelo fato de que vivemos em um país com dimensões continentais e cada Estado tem suas especificidades” (15165502). Ao final, concluiu que a Defensoria Pública tem razão quando pleiteia a progressão de regime de forma antecipada para os presos que atingiriam o requisito objetivo nos próximos 120 dias, por se tratar de medida que minimizará os efeitos do isolamento social intenso que o estado de calamidade nacional exigiu, bem como porque tal providência estaria em conformidade com o artigo 5o, inciso I, da Recomendação n.o 62 do CNJ. No entanto, determinou que as decisões serão proferidas em cada um dos processos, para análise do requisito subjetivo e situações específicas que um decreto coletivo não poderia prever; enfatizando, inclusive, que as unidades prisionais sequer dispõem de estrutura física e de pessoal suficiente para viabilizar tal diligência de forma generalizada. [...] Vê-se, portanto, que a eminente Magistrada da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal entendeu assistir razão à Defensoria Pública do Distrito Federal quanto ao pedido de progressão antecipada de regime daqueles que atingiriam o requisito objetivo em 120 dias. Entretanto, elegeu a forma individualizada, ao invés de uma decisão geral, elucidando que a opção, além de atender à finalidade de assegurar a paz pública, permitirá o exame das particularidades de cada detento e será melhor operacionalizada pelas unidades prisionais. Ao assim proceder, a autoridade judiciária não ignorou a Recomendação n. 62 do CNJ, que, aliás, não tem força cogente, mas deu-lhe efetivo atendimento, pois não há recomendação para que a concessão da prisão domiciliar seja empreendida de modo automático, ao contrário, estabeleceu-se que compete ao Juízo da Execução definir as condições de implementação. [...] Num juízo de cognição sumária, vê-se que a administração do Tribunal e do Sistema Penitenciário vêm adotando medidas para preservar a saúde da população carcerária em decorrência da COVID-19. É necessário, pois, ouvir os Juízos da Segunda Vara Criminal de Taguatinga e da Execução Penal e, depois, o Ministério Público, para que se possa examinar o mérito da impetração. Ante o exposto, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações ao Juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga e à Juíza das Execuções Penais, remetendo-se cópia desta decisão. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de março de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator